Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-57.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000560-57.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON KAUA SILVA GALVAO - CPF: 628.411.863-50 (APELANTE), ABRAAO LINCOLN DE MELO MUNIZ - CPF: 508.685.003-72 (ADVOGADO), RAILSON PASSOS DE CASTRO - CPF: 107.755.151-75 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ABRAAO LINCOLN DE MELO MUNIZ - CPF: 508.685.003-72 (ADVOGADO), EMERSON KAUA SILVA GALVAO - CPF: 628.411.863-50 (APELADO), RAILSON PASSOS DE CASTRO - CPF: 107.755.151-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e desobediência. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Afastamento parcial. Redimensionamento das penas. Recursos parcialmente providos.

I.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 6 anos e 3 meses de reclusão, 17 dias de detenção e 636 dias-multa, no regime inicial semiaberto, e o apelado por tráfico de drogas privilegiado a 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão e 185 dias-multa, em regime aberto.

O Ministério Público visa a exasperação da pena.

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base e reconhecimento do tráfico privilegiado.

II.

Questão em discussão

Há três questões: 1) exasperação da pena-base inidônea; 2) presença dos requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado; 3) fração de 2/3 (dois terços) desproporcional.

III. Razões de decidir

1. Mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelado, notadamente por estarem preenchidos todos os requisitos legais e não haver provas de dedicação às atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

2. A apreensão de balança de precisão, anotações do tráfico e o valor da maconha apreendida justificam a fração de diminuição em 1/5 (um terço).

3. A ausência de trânsito em julgado da condenação anterior afasta a valoração negativa dos antecedentes, redimensionando-se a pena-base.

4. As ações penais por tráfico de drogas, somada ao modo de execução do tráfico de entorpecentes [transporte de significativa quantidade de droga], as apreensões de balança de precisão e caderno de anotações, além da contraprestação financeira pela empreitada criminosa, forma de acondicionamento [26 porções] de substância entorpecente e o valor econômico [avaliada em trinta e seis mil reais] são elementos concretos que demonstram a dedicação do recorrente à atividade criminosa e justificam o afastamento do tráfico privilegiado.

5.
O tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a negativa do tráfico privilegiado, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença.

III.

Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para readequar as penas.

Tese de julgamento:

1. É cabível a revisão da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado quando o acondicionamento da droga, o valor de mercado e a existência de instrumentos típicos do tráfico indicarem maior gravidade da conduta.

2. A ausência de trânsito em julgado de condenações anteriores impede a valoração negativa dos antecedentes, mas não obsta o afastamento da causa de diminuição quando há outros elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, 44, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 593, I, e 577; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 764.911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJe 10.03.2023; STJ, HC 178.660/GO, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, DJe 21.02.2011; STJ, REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR (Tema 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC no 978.077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.04.2025; TJMT, AP N.U 1011806-57.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 16.04.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000560-57.2024.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RAILSON PASSOS DE CASTRO

APELADOS(S):

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

EMERSON KAUA SILVA GALVAO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RAILSON PASSOS DE CASTRO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe no 1000560-57.2024.8.11.0015), que o condenou por tráfico de drogas e desobediência a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção e 636 (seiscentos e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como EMERSON KAUA SILVA GALVAO por tráfico de drogas privilegiado a

1 (um) ano, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, no regime inicial aberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 269952010).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP sustenta que: 1)
“a natureza e a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos [...] uma balança de precisão, [...] e um caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas, [...] reforça a dedicação a atividades criminosas”
; 2)
“a fração de 2/3 aplicada revela-se desproporcional”
.

Pede o provimento para que sejam exasperadas as penas do apelado EMERSON KAUA SILVA GALVAO (ID 269952025).

RAILSON PASSOS DE CASTRO alega que: 1)

“houve valoração indevida das circunstâncias judiciais da quantidade, culpabilidade e maus antecedentes”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas.

Prequestiona
“o art. 33, § 4°, e o art. 42, ambos da Lei 11.343/06”
(ID 269951563).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP e EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID’s 269952049 e 269951567).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso ministerial e parcial provimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 1. AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ADMISSIBILIDADE. A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENABASE. IMPOSSIBILIDADE. A VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FOI ADEQUADAMENTE AVALIADA DE ACORDO COM A REGRA DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS PODEM SER AFERIDAS EM CONJUNTO OU SEPARADAMENTE. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. O CONCURSO DE AGENTES JUSTIFICA A AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. 3. AFASTAMENTO DA MENSURAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL UTILIZADA PELO SENTENCIANTE PARA NEGATIVAR OS MAUS ANTECEDENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 280369447).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO I [...]no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 22h40, em via pública, nas imediações do bairro Califórnia, nesta urbe e comarca de Sinop/MT, os denunciados RAILSON PASSOS DE CASTRO e EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram a quantia de 19 (dezenove) invólucros, em formato de tabletes; 03 (três) porções embaladas; e 04 (quatro) porções desembaladas, todas de substância análoga à maconha, totalizando a massa líquida de 12,607,69g (doze quilogramas e seiscentos gramas e sessenta e nove centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II: Consta que nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado RAILSON PASSOS DE CASTRO desobedeceu ordem legal de funcionário público.

[...]

Assim, face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RAILSON PASSOS DE CASTRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 330, do Código Penal; bem como denuncia EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO pela prática do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, [...].”
(Roberta Cheregati Sanches, promotor de justiça - ID 269951991)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] no que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Na espécie, verifica-se que os acusados são primários, têm bons antecedentes e não há provas de que integram organização criminosa.

Deste modo, presentes os requisitos legais, defiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, para o réu EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO.

No que tange à fração de redução, entendo que a redução deve ocorrer no seu limite máximo (2/3) por não haver outros elementos que justifiquem afastar o redutor na fração máxima.

Com relação ao acusado RAILSON PASSOS DE CASTRO, nota-se que a defesa não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos cumulativos previstos no mencionado dispositivo, já que, o acusado já foi condenado por processo anterior em virtude do mesmo crime, demonstrando, assim, uma reiteração delitiva flagrante.

Verifica-se que o acusado estava em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão nos autos da Ação Penal no 1014190- 20.2023.8.11.0015, a qual fora concedida em 02.08.2024 e o seu descumprimento traduz um nítido descaso com a justiça.

Acrescente-se a isto, que embora primário, sem registro de antecedentes criminais (com trânsito em julgado), há demonstração de que se dedicava previamente às atividades criminosa, tendo inclusive relatado os agentes policiais, que o acusado era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o narcotráfico e a organização criminosa Comando Vermelho, corroborado pelos registros criminais que demonstram sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes. [...]

Em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, é ônus da acusação comprovar a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, o que se verificou no presente caso. Assim, após detida análise do conjunto probatório coligido, não reconheço a incidência de referida minorante em relação ao denunciado Railson Passos de Castro, uma vez que, diante do contexto probatório, é imperioso o reconhecimento de que não logrou êxito a defesa em comprovar a incidência de todos os elementos da minorante contida no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, conforme fundamentação acima, baseada no depoimento dos policiais condutores da prisão, da confissão aduzida em juízo e demais elementos do caderno processual.

[...]

- Da dosimetria do réu Railson Passos De Castro

1a Fase – Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal: Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. De proêmio, considerando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes [314,23g (trezentas e catorze gramas e vinte e três centigramas), 12,200kg (doze quilogramas e duzentas gramas) e 93,46g (noventa e três gramas e quarenta e seis centigramas) de maconha], consideradas de alto poder viciante, e conhecida pelo elevado potencial lesivo entre as disseminadas no submundo do tráfico, há que ser considerada a exasperação da penabase neste ponto, em relação ao crime de tráfico de drogas, no patamar de 1/6 (um sexto). Nesse sentido: STJ, AgRg no HC no 764911 - SP (2022/0259637-8). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6a Turma. DJe 10.03.2023.

Quanto à natureza do entorpecente apreendido [maconha], em que pese seja um grande causador de malefício para a sociedade, encontra-se dentro da normalidade do tipo penal.

[...]

A culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Desse modo, entendo por elevar a pena base no quantum de 1/6 (um sexto) para ambos os delitos. O réu possui maus antecedentes criminais, notadamente a Ação Penal no 1014190-20.2023.8.11.0015, condenado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei Federal no 11.343/06 e artigo 14, caput, do Estatuto do Desarmamento, sentença proferida no dia 13.06.2024.

[...]

Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização da ré, considerando a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas [quantidade, culpabilidade e maus antecedentes], promovo o aumento da pena mínima em 3/6 (três sextos), para o crime de tráfico de drogas, e 2/6 (dois sextos) para o crime de desobediência, resultando a pena base em:

i) art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. ii) art. 330, do CP: 20 (vinte dias) de detenção e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes:

Inexistem circunstâncias agravantes, todavia, vislumbro a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Afere-se dos autos que o réu confessou espontaneamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que de fato, foi contratado para transportar o entorpecente de um local para o outro, bem como declarou que no momento que a polícia tentou realizar a abordagem, acelerou a motocicleta por receio de perdê-la, pois não era sua e o proprietário o havia informado que o documento estava atrasado. Tal atitude colaborativa para com o Estado merece ser reconhecida e ter as penas atenuadas, razão pela qual diminuo as penas bases em 1/6 (um sexto). i) art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. ii) art. 330, do CP: 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição: Inexistem causas de aumento da pena. De proêmio, deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista a personalidade voltada para o crime aferido nestes autos, indicando que o réu se dedicava à traficância de forma habitual e estável, razão pela qual não pode ser qualificado como traficante privilegiado diante do não cumprimento dos requisitos em lei. Em razão da inexistência de outros modificadores, torno definitivas as seguintes penas: i) art. 33, caput, da Lei 11.343/2006: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. ii) art. 330, do CP: 17 (dezessete) dias de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Reconheço o concurso material de delitos, de modo que a pena final da ré será de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, além de 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

[...]

- Da dosimetria do réu Emerson Kauã Silva Galvão:

[...]

Por fim, aponto a presença da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), conforme fundamentação, tornando-a em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de outros modificadores.[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 269952010)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2024.16.4244 (ID 269952399) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.155279-A01 (ID 269951951), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cainan Felipe Dias dos Santos, policial militar (ID 269951902), Murilo Cavalheiro de Oliveira, policial militar (ID 269951905), bem como interrogados RAILSON PASSOS DE CASTRO, apelante (ID. 269951912) e EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO, apelado (ID. 269951930).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Cainan Felipe Dias dos Santos e Murilo Cavalheiro de Oliveira, bem como os interrogatórios de RAILSON PASSOS DE CASTRO e EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO (Relatório de Mídias - ID 269952024).

Analisam-se as dosimetrias da pena.

Do apelado EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO:

Pretende a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop o afastamento do tráfico privilegiado sob assertiva de que o apelante se dedica às atividades criminosas.

O Juízo singular reconheceu o tráfico privilegiado de EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO por entender que os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa] estão preenchidos (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito - ID 269952010).

Destacam-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Cainan Felipe Dias dos Santos e Murilo Cavalheiro de Oliveira] que: 1) receberam informações de que dois indivíduos, com uma bolsa amarela e verde, estariam transportando drogas em uma motocicleta, preta, placa NJE-2827, pelo bairro Califórnia; 2) em rondas, avistaram a motocicleta e a “bolsa amarela” entre condutor [RAILSON PASSOS DE CASTRO] e passageiro/apelado [Emerson Kauã Silva Galvão]; 3) deram
“ordem de parada”
, porém o apelante acelerou a motocicleta; 4) durante a fuga, os agentes perderam o controle e deixaram a bolsa cair, espalhando os entorpecentes pelo solo; 5) no total apreenderam 12.607,69kg (doze quilos, seiscentos e sete gramas e sessenta e nove decigramas) de maconha, divididos em 19 (dezenove) tabletes, 3 (três) porções grandes e 4 (quatro)
“frações de tabletes”
, bem como 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno de anotações; 6) receberiam R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte.

No caso, os depoimentos dos agentes policiais que atuaram na apreensão das substâncias entorpecentes não indicam atos de comércio anterior, tampouco envolvimento [comprovado] com organização criminosa. Ao contrário, EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO foi preso após única informação sobre transporte de drogas
“por dois indivíduos”
em uma motocicleta.

Anote-se que o apelado não possui qualquer envolvimento com crimes antes e posterior ao fato julgado nesta ação penal.

Logo, mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado (Lei o 11.343/2006, art. 33, § 4o).

No tocante ao patamar de redução, o juiz da causa aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços) “
por não haver outros elementos que justifiquem afastar o redutor na fração máxima
” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 269952018).

Todavia, não se pode ignorar que EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO foi preso, em flagrante, transportando significativa quantidade de maconha, acondicionadas em 26 (vinte e seis) porções, com balança de precisão e caderno de anotações do tráfico de drogas, além da promessa de recebimento de valores para transporte da mochila com drogas.

Registra-se que a maconha apreendida possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Considerados o modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga], as apreensões da balança de precisão e caderno de anotações, contraprestação financeira pela empreitada criminosa, forma de acondicionamento [tabletes e porções menores] e o valor econômico da maconha [avaliada em trinta e seis mil reais] aplica-se a fração redutora de 1/5 (um quinto) diante da necessidade de maior repressão ao delito (STJ, AgRg no REsp n. 1.936.728/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022).

Assim sendo, o recurso ministerial deve ser provido para readequar a pena definitiva de EMERSON KAUÃ SILVA GALVÃO a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, alínea “b”).

Do recurso de RAILSON PASSOS DE CASTRO:

Pelo tráfico de drogas:

O Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar a quantidade e natureza da droga, culpabilidade e maus antecedentes.

A quantidade de maconha apreendida – mais de 12kg – justifica a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

Atente-se que essa quantidade de maconha se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de mais de 12.000 (doze mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de “baseados” (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Por sua vez, a depreciação da culpabilidade está motivada no fato do tráfico de drogas ter sido cometido em concurso de agentes.

A pluralidade de pessoas para o cometimento do tráfico de drogas autoriza a elevação da pena-base por evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp no 2.423.660/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 30.11.2023).

Em seu turno, o juiz da causa negativou os maus antecedentes em razão do apelante possuir condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal 1014190-20.2023.8.11.0015).

Todavia, não há trânsito em julgado da referida condenação, visto que o apelante interpôs recurso de apelação e está pendente de julgamento.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022), esse entendimento deve ser observado diante de seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

Portanto, redimensiona-se a pena-base a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, torna-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que o Juízo singular o afastou por entender que RAILSON PASSOS DE CASTRO se dedica às atividades criminosas, seja porque
“foi condenado por processo anterior em virtude do mesmo crime, demonstrando, assim, uma reiteração delitiva flagrante”,
seja por
“conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com o narcotráfico e a organização criminosa Comando Vermelho”
.

Ocorre que a condenação por tráfico de drogas (Ação Penal 1014190-20.2023.8.11.0015) não transitou em julgado, visto que a apelação criminal está conclusa para julgamento, a elidir a reiteração delitiva (STJ, REsp no 1977027/PR e REsp no 1977180/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgados em 10.8.2022).

Noutro giro, inexistem investigações anteriores ou posteriores sobre habitualidade delitiva ou envolvimento de RAILSON PASSOS DE CASTRO com o tráfico e/ou organização criminosa e, além disso, a prisão ocorreu após informação única sobre transporte de drogas por dois agentes na motocicleta.

Não bastasse, a dedicação às atividades criminosas, extraída de informações pretéritas dos agentes policiais, no sentido de que o apelante tem envolvimento em organização criminosa [
“conhecido do meio policial”
], sem outros elementos de provas,
“não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu”
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 14.4.2025).

Com efeito, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.10.2017).

Quanto à fração de diminuição, reportam-se os fundamentos do recurso ministerial para reduzir a pena em 1/5 (um quinto), diante do modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga], a balança de precisão, caderno de anotações, a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [tabletes e porções menores] e o valor econômico da maconha apreendida [avaliada em trinta e seis mil reais] (STJ, AgRg no REsp n. 1.936.728/SC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.9.2022).

Sendo assim, totaliza-se a pena do apelante em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Pela desobediência:

Na primeira fase, o Juízo fixou a pena-base em 20 (vinte) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa ao valorar negativamente a culpabilidade e maus antecedentes.

Reportam-se aos fundamentos da dosimetria do tráfico de drogas para redimensionar a pena a 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Em seu turno, a atenuante da confissão espontânea enseja a redução da pena ao mínimo legal, ou seja, 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa (STJ, Súmula 219).

Ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes, totaliza-se a pena definitiva de RAILSON PASSOS DE CASTRO a
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, 15 (quinze) dias de detenção e
454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
,
conservado o regime inicial semiaberto.

No que tange aos prequestionamentos, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações,
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
:

1) o recurso do órgão ministerial para readequar as penas do apelado EMERSON KAUA SILVA GALVAO a
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto
;

2) o recurso de RAILSON PASSOS DE CASTRO para readequar as penas a
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, 15 (quinze) dias de detenção e
454 (quatrocentos e cinquenta e quatro) dias-multa
, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025